Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONDIÇÃO PARA MATRÍCULA NO ANO SEGUINTE. OBRIGAÇÕES PRETÉRITAS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. LIBERALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de pretensão de constituição de crédito oriundo da prestação de serviços educacionais não abrangidos pela sentença.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado estabeleceu o adimplemento dos débitos pretéritos até o mês de início do ano ou semestre letivo como condição para a renovação de matrícula no ano seguinte. Diante da condição imposta, a permissão de para matrícula no ano seguinte importa em declaração de quitação das obrigações pretéritas.
4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sem apresentação de qualquer aditivo contratual ou de provas concernentes a tratativas informais relacionadas à alegada liberalidade exercida, e, diante da demonstrada desorganização da instituição de ensino, na cobrança de mensalidades já pagas, da prática reiterada do envio de recibos de pagamento e da aceitação de pagamentos enviados por meio da agenda escolar da criança, que corroboram a situação concreta dos autos, considera-se adimplido o contrato celebrado em 2015 e extintas das obrigações nele convencionadas.
5. Se autor sucumbiu em, aproximadamente, metade do pedido, não há que se falar em sucumbência mínima.
6. Recurso conhecido e não provido.